Tribunal: TJDFT
Processo: 0740589-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740589-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre o agravo interno de ID 20656113. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 29 de outubro de 2020 19:31:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator